Tribunal: TJSP
Processo: 2220494-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais - Decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação à justiça gratuita concedida anteriormente à autora - Posicionamento "a quo" acertado - Ausência de prova suficiente quanto à efetiva necessidade do benefício - Informações nos autos que não possibilitam a conclusão

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais - Decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação à justiça gratuita concedida anteriormente à autora - Posicionamento "a quo" acertado - Ausência de prova suficiente quanto à efetiva necessidade do benefício - Informações nos autos que não possibilitam a conclusão de que a agravante se encaixe nos padrões de pessoa necessitada, não fazendo jus, portanto, ao benefício - Decisão que se apresenta correta - Recurso não provido.